Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710745-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CARNEIRO AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DECISÃO NÃO CONHECE DO AGRAVO INTERNO Não conheço do agravo interno (ID 73864884), pois incabível a sua interposição contra decisão colegiada (CPC/2015 1.021). Considerado o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 72873697, em 11/07/2025, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator